Tribunal: STF
Processo: Rcl 86974
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por L.S.O contra ato da Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante narra que 



    “(...) é réu na Ação Penal nº 202520500518, que tramita perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, na qual lhe foi decretada prisão preventiva em autos apartados e sigilosos, posteriormente objeto de difusão vermelha junto à INTERPOL que foi noticiada nos autos da referida ação penal, cf. anexos.”



    Alega, em síntese, ter sido negado acesso aos “autos do decreto de prisão cautelar já anunciado existente nos autos da Ação Penal 202520500518” em descompasso com o disposto na Súmula vinculante 14.



    Ao final, requer o seguinte: 



     “1. O conhecimento e provimento da Reclamação Constitucional, para declarar a nulidade da decisão que indeferiu o acesso aos autos sigilosos que decretaram a prisão preventiva do reclamante; 



    2. A determinação definitiva de franquia de acesso integral à defesa técnica, com carga e obtenção de cópias integrais dos elementos que embasaram o decreto prisional; ou, alternativamente, ao menos às cópias da representação da autoridade policial, do parecer do MP e do decreto de prisão cautelar nos autos sigilosos, não revelada a numeração à defesa técnica, como salientado nos documentos anexos; 



    3. A condenação da autoridade reclamada à estrita observância da Súmula Vinculante nº 14 do STF e do art. 7º, incisos XIV e XV, §§ 10 a 12, da Lei nº 8.906/94.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. 



    Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Consta da decisão reclamada que (edoc. 5, fls. 66):



    “Indefiro o pleito adunado pela defesa do réu Lucas Sobral Oliveira em 23/10/2025, tendo em vista que trata-se de medida cautelar não finalizada.”(grifo nosso)



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso aos autos de prisão preventiva na Ação Penal nº 202520500518, a configura afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se da decisão reclamada que o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju indeferiu o pedido formulado pela defesa, em virtude de haver diligências em andamento.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente